Tribunal: STF
Processo: Rcl 71073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 629.053-RG/SP (TEMA RG Nº 497). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vinícius Aparecido Fernandes Messias, empresa individual, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001636-48.2023.5.02.0017, por meio do qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 629.053-RG/SP, Tema nº 497 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação proposta por Claudirene Gomes dos Santos, ora beneficiária, por meio da qual postulou o reconhecimento da estabilidade provisória no emprego em razão da gravidez e a conversão em indenização, além de demais rubricas. Noticia que a beneficiária não faria jus ao direito, uma vez que estava em contrato de experiência, não renovado ao final da vigência. Aduz que o Juízo de primeiro grau julgou procedente o aludido pedido da exordial. Informa que a 1ª Turma do TRT da 2ª Região negou provimento ao recurso ordinário e manteve a procedência do pedido no tocante à estabilidade provisória, à revelia da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos do recurso extraordinário apontado como paradigma.
 
    3. Afirma que interpôs recurso de revista, o qual foi denegado, e, posteriormente, agravo de instrumento, monocraticamente desprovido. Por conta disso, ajuizou o agravo interno, o qual está pendente de apreciação junto ao Tribunal Superior do Trabalho. 

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem, até o trânsito em julgado da matéria objeto da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    8. No caso em tela, a alegação é a de que 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 629.053-RG/SP, Tema RG nº 497. Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:
 
“A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.”
 
    9. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
 
    10. Nos termos do art. 988,  § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
    11. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ, na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a Tribunal Superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
    12. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
    13. Segundo o próprio reclamante, está pendente de apreciação, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, o agravo interno (e-doc. 1, p. 3). Mais ainda, sequer há notícia da interposição de eventual recurso extraordinário. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Logo, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese. Nesse sentido:
 
"RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
"Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
    14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    16. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 30 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator